Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710689-12.2018.8.07.0018 RECORRENTE: AP13 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO AO CAPITAL SOCIAL. ART. 156, § 2o, I, CRFB/88. ALCANCE DA NORMA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 1. Apelação contra sentença em que denegada a segurança, por meio da qual a impetrante pretendia a imunidade de ITBI (art. 156, § 2o, I, CRFB/88) sobre a totalidade do valor do imóvel incorporado a seu patrimônio em realização de capital. 2. Extrai-se do art. 156, § 2o, I, da CRFB/88 que o ITBI não incide sobre a transmissão do imóvel incorporado ao patrimônio da pessoa jurídica a título de integralização do capital social, salvo se sua atividade preponderante for a compra e venda ou locação de imóveis. 3. Tendo em vista que as imunidades tributárias não são interpretadas de forma extensiva sem fundamento idôneo a lhe amparar, extrai-se do dispositivo constitucional em referência que a imunidade tributária sobre a transmissão de imóveis em realização de capital social alcança apenas o valor do imóvel correspondente ao montante da integralização. Sobre o valor excedente deverá incidir o ITBI. 4. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 35, inciso I, 36, inciso II, 37, e 97, inciso I, todos do Código Tributário Nacional, porque ofende o princípio da legalidade tributária a exigência de recolhimento do ITBI “complementar” sobre a diferença entre o valor integralizado e aquele imputado como venal do imóvel na transmissão realizada para aumento do capital social por novo acionista. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5°, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, e 156, §2o, inciso I, alegando ser inconstitucional a exigência de ITBI sobre a transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social; b) artigo 93, inciso IX, por insuficiência de fundamentação. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Fernando Sachet (OAB/SC 18.429). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente”. (AgInt no AREsp 1643275/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/6/2020). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa aos artigos 35, inciso I, 36, inciso II, 37, e 97, inciso I, todos do CTN, pois, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo. Com efeito, “a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1585674/SP, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 10/6/2020). Por sua vez, o recurso extraordinário também não deve prosperar quanto à alegada violação aos artigos 5°, inciso II, 37, caput, 150, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). No tocante à apontada contrariedade ao artigo 156, §2o, inciso I, da CF, a Suprema Corte já decidiu que a discussão acerca da imunidade tributária no caso de transferência de imóveis em integralização de capital social exige a reapreciação do acervo probatório, providência obstada pelo verbete sumular 279 do STF (ARE 1219344 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 9/12/2019). No mesmo sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática: ARE 1263914, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 28/4/2020. Já em relação à suposta ausência de fundamentação, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Sachet (OAB/SC 18.429). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015